Tribunal: STJ
Processo: 2139947-98.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242842 - SP(2025/0432160-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
RECORRIDO
: SANDRA SOUSA SANTOS
RECORRIDO
: SANDRA
SOUSA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADA
: SANDRA SOUSA SANTOS - SP354986
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA
NO
CADASTRO
DE
CLIENTES
DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.
1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições
Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como
mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida
em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e
clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira
ou saldos de contas e aplicações.
2. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026
09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b1b5dd7-cbfc-401a-b212-a0005222281f

RECURSO ESPECIAL No 2242842 - SP(2025/0432160-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
RECORRIDO
: SANDRA SOUSA SANTOS
RECORRIDO
: SANDRA
SOUSA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADA
: SANDRA SOUSA SANTOS - SP354986
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA
NO
CADASTRO
DE
CLIENTES
DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.
1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições
Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como
mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida
em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e
clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira
ou saldos de contas e aplicações.
2. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com
fundamento no
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA CCS-BACEN. Decisão
recorrida que indeferiu a pesquisa requerida pelo exequente. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Irresignação do banco exequente. Não acolhimento.
Pesquisa que tem por finalidade identificar possíveis fraudes ligadas à
prática de delitos de lavagem de dinheiro, descabida na hipótese concreta.
Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 16).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 63-67).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 24-35), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação do artigo 926 do Código de Processo Civil
Sustenta que o acórdão recorrido teria desconsiderado entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de consulta ao
CCS-Bacen em procedimentos cíveis, violando o dever de uniformização e coerência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54046131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:58
Código de Controle do Documento: 78f95406-7b54-4098-a45d-0ee707dba09f

Argumenta que o posicionamento do STJ é no sentido de que a consulta ao
sistema CCS-Bacen independe da verificação de fraude ou de justo motivo, já que
possui natureza cadastral e não implica quebra de sigilo bancário, restando
desnecessárias as condições estabelecidas no acórdão recorrido para sua utilização.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 71-75.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo merece prosperar.
A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa
CCS-BACEN, pelos seguintes fundamentos:

"Como é cediço, a pesquisa via CCS-BACEN tem por finalidade
identificar possíveis fraudes, tais como a utilização de interpostas pessoas
para a prática do crime de lavagem de dinheiro, já que as relações
cadastradas incluem atos realizados de forma direta pela pessoa, empresa
investigada ou por seus procuradores (artigo 10-A da
.
Lei no 9.613/98)
À vista disso, a pesquisa pleiteada pelo banco recorrente pode ser
adotada para o processo civil desde que haja justo motivo para tanto, o que
não se subsume à mera ausência de localização de bens penhoráveis.
Não se desconhece que o banco Agravante não vem obtendo êxito
nas tentativas de recebimento de seu crédito, mas não há indícios de que as
Agravadas estejam utilizando interpostas pessoas para a ocultação de
patrimônio ou que tenham cometido fraudes ou crimes contra o sistema
financeiro nacional" (e-STJ fl. 19).

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados
análogos ao presente caso, pacificou-se no sentido de que deve ser admitida a
pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em
procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu
crédito, visto que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e
clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos
de contas e aplicações, devendo, assim, ser considerado como apenas mais um
mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
IMPROCEDENTE.
RECONVENÇÃO.
PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/15.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489,
§1o, DO
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139, 438, I e II,
CPC/15.
797 DO
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E
CPC/15.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE
PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL
(CCS-BACEN)
E
SISTEMA
DE
INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
(COAF). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA
CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. COAF.
SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE
AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO
DE TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE
Documento eletrônico VDA54046131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:58
Código de Controle do Documento: 78f95406-7b54-4098-a45d-0ee707dba09f

DESTRUIÇÃO
EM
MASSA.
DESVIRTUAMENTO
DAS
ATRIBUIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA
PROVISÓRIA No
TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA
1.158/23.
DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS.
o, XII,
QUEBRA DE
ART. 5
CF/88.
SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No

APURAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
QUALQUER
ILÍCITO.
105/01.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
A
RECONHECER
INDEVIDO
E
DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES
CIVEIS.
1. Reconvenção em ação de rescisão contratual de promessa de compra e
venda de imóvel com pedido indenizatório, atualmente em fase de
cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
2/2/2022
22/11/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas
tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem
infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA,
bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a
existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de
sentença, de natureza cível.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/15
origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como instrumento
importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando
o princípio do resultado na execução, o qual, no
apresenta-se de
CPC/15,
forma mais evidente e com escopo ampliado, alcançando, pois, as obrigações
de pagar quantia certa.
5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais. Deve-
se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no art. 139,
IV, do
a dicção do
o do mesmo diploma legal, no sentido de
CPC/15,
art. 8
'o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
que
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência'.
6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: 'a adoção de meios
executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de
indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas
sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha
fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com
observância do contraditório substancial e do postulado da
proporcionalidade' (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.864.190/SP,
19/6/2020)
7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por
objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os
seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor,
movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.
8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de
impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo
ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na
busca para satisfazer o seu crédito (
Terceira Turma,
REsp 1.938.665/SP,
DJe
.
3/11/2021)
9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), criado pela
e reestruturado pela
Lei no 9.613/98
é órgão administrativo vinculado ao Ministério da
Lei no 13.974/20,
Fazenda e com autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é
produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à
lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da
proliferação de armas de destruição em massa.
10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações
Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise
da Procuradoria da República (
), consubstancia-se em
SPPEA/PGR
Documento eletrônico VDA54046131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:58
Código de Controle do Documento: 78f95406-7b54-4098-a45d-0ee707dba09f

ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de
dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre
instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.
11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de
identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas,
consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a
existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de
sentença, de natureza cível.
12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e
finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições
importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário
nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para
finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de
crédito.
13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a
Medida Provisória no
a dispor sobre o tratamento de dados
1.158/2023,
pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da
, o qual deve
Lei no 9.613/98)
ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas
finalidades legais.
14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de
'por ordem judicial, nas
dados, somente pode ser afastado quando,
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal' (art. 5o, XII,
). Nos termos da Lei
CF/88
Complementar no
que dispõe sobre o sigilo das operações de
105/2001,
'a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando
instituições financeiras,
necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase
do inquérito ou do processo judicial' (art. 1o, §4o) e 'quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam
considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa
competente' (art. 6o e 7o).
15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário
destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação
desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.951.176/SP,
28/10/2021)
16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma
da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do
executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de
ofício ao COAF.
17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao
Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de
Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros
titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do
cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição"
(

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 2.043.328/SP,
em
DJe de
.
18/4/2023,
20/4/2023)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN.
POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
26/8/2020
21/6/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas
tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem
infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar
a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de
sentença, de natureza cível.
3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no
acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram
enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso,
naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um
sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os
Documento eletrônico VDA54046131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:58
Código de Controle do Documento: 78f95406-7b54-4098-a45d-0ee707dba09f

relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus
correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor,
movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.
5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre
o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema
Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes
legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém
seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de
relacionamento.
6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não
implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como
meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos
financeiros por meio do BacenJud.
7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida
que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa
por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida
constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em
cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.
8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos
procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um
mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
9- Recurso especial provido" (
Relatora Ministra
REsp 1.938.665/SP,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
.
3/11/2021)

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.539.032/SP,
julgado
em

DJEN
de

e
AgInt
no
AgInt
no

31/3/2025,

3/4/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.249.568/SP,
DJe de
23/10/2023,
25/10/2023.
Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida destoa da jurisprudência
desta Corte.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de
reconhecer a possibilidade de expedição de ofício ao BACEN para realização de
pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS).
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:58
Código de Controle do Documento: 78f95406-7b54-4098-a45d-0ee707dba09f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.242.842 / SP
Número Registro: 2025/0432160-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11253368520238260100 11415297820238260100 21399479820248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
RECORRIDO
: SANDRA SOUSA SANTOS
RECORRIDO
: SANDRA SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADA
: SANDRA SOUSA SANTOS - SP354986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: a6cb5f66-da04-41e3-9518-a7a30a8df677

Documento eletrônico VDA54842566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: a6cb5f66-da04-41e3-9518-a7a30a8df677